Tribunal: TJMT
Processo: 1007279-63.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007279-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUILHERME CORREA NASCIMENTO - CPF: 043.650.791-90 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1007279-63.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
GUILHERME CORREA NASCIMENTO.

Recorrida:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. RECLAMAÇÃO REGISTRADA. OFERTA DE REPOSIÇÃO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por dano moral em decorrência de avaria em bagagem durante transporte aéreo, realizado em 06/01/2025, no trecho Guarulhos/SP – Cuiabá/MT.

O autor alega que, ao desembarcar, constatou que as malas estavam danificadas, tendo aberto reclamação formal. A companhia aérea, por sua vez, demonstrou que foi aberto registro interno de bagagem (RIB nº CHB327088) e que, constatada a impossibilidade de reparo, ofereceu a substituição das malas, aguardando retorno do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço, ensejadora de indenização por danos materiais e morais; (ii) analisar a adequação do valor da indenização arbitrada na sentença, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea, enquanto fornecedora de serviço, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas em caso de demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

O autor realizou a reclamação no prazo regulamentar (art. 32, § 4º, da Resolução ANAC nº 400/2016), mas não comprovou o descumprimento das tratativas de resolução pela empresa, que apresentou provas da tentativa de solução do caso, inclusive com envio de catálogo para substituição das malas.

O nexo causal entre a avaria e eventual omissão da empresa não restou evidenciado, tampouco a existência de desídia ou negativa injustificada de atendimento, afastando a pretensão de majoração da indenização por dano moral.

A indenização fixada pela sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois compensa o transtorno sofrido sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, por ausência de demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ocorrência de avaria em bagagem despachada gera direito à reparação, desde que demonstrada a falha na prestação do serviço e a ausência de solução administrativa por parte da companhia aérea.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a conduta da empresa e a efetiva tentativa de resolução.

Não configurada desídia da companhia aérea, não é cabível a majoração da indenização nem a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I e II, 80; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0054090-89.2023.8.16.0014, 2ª Turma Recursal, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29/11/2024; TJMT, Conclusão nº 1 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis, aprovada em sessão colegiada.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 288439851, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para condenar a parte reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA, a partir desta data.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de dano moral, sustentando que sua bagagem foi danificada ao ser despachada, em evidente falha na prestação do serviço. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade e impugna a gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Por fim, requer a condenação da parte recorrente à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

R
ejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 288439860, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Superadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora contratou, com a empresa reclamada, transporte aéreo no trecho de Guarulhos/SP para Cuiabá/MT, no dia 06/01/2025.

Sustenta que, ao chegar a Cuiabá, verificou que duas malas suas estavam danificadas. Afirma que foi orientado a preencher um formulário de reclamação, acompanhado de fotos e do comprovante de bagagem, para fins de reparo ou reembolso do valor (IDs 288439437, 288439438 e 288439439).

Por sua vez, a companhia aérea alega que foi dado andamento à reclamação RIB nº CHB327088, aberta no dia 07/01/2025, tendo sido identificado, por meio de laudo, que não era possível o reparo das malas danificadas. Na ocasião, foi encaminhado ao autor um catálogo de malas para escolha e reposição, estando no aguardo de devolutiva da parte.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pois bem, no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante o art. 32, § 4º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC dispõe:
“nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento”.

Em que pese o reclamante ter realizado a reclamação,
cabia dar prosseguimento com as tratativas até o atendimento final
,
o que não ocorreu
.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização deve levar em consideração que
a companhia aérea empreendeu esforços para atender à reclamação do recorrente (RIB nº CHB327088) e se comprometeu a substituir as malas danificadas
, conforme documento de ID 288439850, p. 5,
o qual sequer foi impugnado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO.
RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024) (grifei).

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº
1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”

(destaquei).

Assim,
tendo a recorrida comprovado o atendimento à reclamação do recorrente (RIB nº CHB327088), é incabível a majoração do dano moral
, uma vez que o valor fixado na sentença
a quo
(R$ 1.000,00), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões da reclamada, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, mesmo porque, no âmbito dos Juizados Especiais
não
cabe recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025